Tribunal: TJMT
Processo: 0001535-71.2013.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001535-71.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARTUR CESAR KRAKHECKE JACINTO - CPF: 695.595.620-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY - CPF: 039.103.808-75 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 59 E 62, §1º, DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS
– DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91 –
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO
art. 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009

– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STJ E TEMA 905 DO STJ
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

2.

A
expert
concluiu que a incapacidade do apelante perduraria por um ano, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

3.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e provido, em parte. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Campo Verde que, Ação de Indenização por Acidente de Trabalho n. 1535-71.2013.811.0051, Código 76574, julgou procedente o pedido de auxílio-doença formulado por
ARTUR CESAR KRAKHECKE JACINTO
para pagamento das parcelas vencidas, a partir da data de cessação do último benefício (30/09/2013), devendo as prestações em atraso serem pagas de um única vez e corrigidos monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federa, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n. 148 do STJ e n.19/TRF -1ª Região).

Ainda, fixou os juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula n. 204 do STJ), ou da data do requerimento administrativo quando houver, até o advento da Lei n. 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Houve também a determinação para que a autarquia federal implantasse, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal de 91% do salário de contribuição, não podendo ser inferior a um salário mínimo, além de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as prestações em atraso (Súmula n. 111 do STJ).

Sem reexame necessário, conforme dispõe o art. 475, § 2º, do CPC/73.

Em suas razões recusais (Id.
138601186 - Pág. 17 a 30), em síntese, aduz que a controvérsia se refere à incapacidade laborativa do ora apelado, especialmente quanto à intensidade e à reversibilidade desta incapacidade.

Requer seja reformada a sentença para negar o benefício concedido.

Em caso de manutenção da condenação, requer a fixação da data de cessão do benefício concedido, em razão da pericial judicial ter concluído que a incapacidade é temporária pelo prazo de 1 (um) ano para recuperação.

Requer, ainda, que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e seja feito o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 138601186 - Pág. 34 a 35).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 138601187 - Pág. 8 a 9).

O relator originário determinou a retificação da autuação para constar remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015 (Id. 138601187 - Pág. 12) e depois sobrestou o feito até o julgamento do RE 870947/SE, de repercussão geral, referente à inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/2009 (Id. 138601187 - Pág. 18 a 19).

Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em razão da matéria não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, conforme Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 ((Id. 138601187 - Pág. 23 a 24).

Contra a supracitada decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id. 138601189 - Pág. 3 a 6) e o agravado não apresentou as contrarrazões (Id. 138601189 – 10).

Os membros da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desproveram, por unanimidade, o recurso (Id. 138601189 - Pág. 15 a 19 e 138601190 - Pág. 1 a 7).

A autarquia federal interpôs Recurso Especial ao STJ (Id. 138601190 - Pág. 15 a 21), que foi dado seguimento pela Vice-Presidente desta Corte (Id. 138601191 - Pág. 16 a 18).

O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, deu provimento ao recurso especial para reconhecer a competência da Justiça Estadual para julgar o feito (Id. 138601192 - Pág. 7 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em razão da amplitude recursal, a remessa necessária será julgada em conjunto com o recurso voluntário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por ser isento, conheço

do apelo.

Sentença proferida sob a égide do CPC/1973.

- Ausência de incapacidade.
A insurgência recursal se restringe a não apresentação de incapacidade laboral e à reversibilidade da incapacidade.

Sem razão o apelante.

Isso porque, o laudo pericial apresentado nos autos (Id.
138601184 - Pág. 20 a 23 e Id. 138601186 - Pág. 1 a 3
), que respondeu aos quesitos das partes, apontou incapacidade laboral do apelado, total e temporária, como se pode constatar de parte da transcrição abaixo:

(...)

1-DADOS FUNCIONAIS DO PERICIANDO
:

NOME: Artur César Krakhecke Jacinto

(...)

DATA DE NASCIMENTO: 20.10.1972 (41 anos e 8 meses)

(....)

GRAU DE INSTRUÇÃO: Segunda série.

(...)

4 - RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR (FL. 39)

4.1. O periciando apresenta alguma deformidade de acidente de trabalho?

R. Sim. Sequelas de trauma no membro inferior esquerdo, depressão e Doença degenerativa na coluna lombar (espondiloartrose)

4.2 Em que consiste a deformidade?
R- Apresenta sequela de trauma com perda da força no membro inferior esquerdo.

4.3. Existe redução da capacidade laborativa? Em que grau?

R – Sim. Há redução da capacidade laborativa. É total e temporária.

4.4. A deformidade constatada exige do periciando maior esforço para realização das atividades habituais?

R – Sim, exige do periciando maior esforço para realização das atividades habituais.

4.5. A lesão verificada ocasiona maior dificuldade para a atividade que exercia ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida a época do acidente.

4.6. A incapacidade é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual ao Autor?

R – É para qualquer atividade no momento.

4.7 – A deficiência/moléstia/doença de que é portador o Autor traz limitações em sua vida? Que tipo de limitações?

R- Sim, traz limitação na sua vida com dificuldade de locomoção sem uso de equipamento de apoio.

4.8. Qual o benefício a que o Autor faz jus dentre aqueles possíveis (auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária)?

R- Auxílio-doença- acidentário.

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADO PELO RÉU (FL. 29/31)

5.1. O Autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

R – Sim. Sequelas de trauma no membro inferior esquerdo. Doença degenerativa na coluna lombar (espondioartrose e depressão. Desde 2012.

5.2. Qual é a origem da suporta enfermidade/patologia sofrida pelo Autor?

R – É degenerativa e trauma.

5.3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença”sofrida pelo Autor?

R – Com limitação funcional importantes nos movimentos da articulação coxo-femural esquerdo, perda de equilíbrio sem uso de equipamento de apoio, com sinais de compreensão na raiz nervosa e perda de força do membro inferior esquerdo.

5.4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R- Sim. Conforme CAT (fl. 11)

5.5 Qual é a atividade profissional atual do Autor ou a última, caso não esteja em atividade?

·

O Autor informou que trabalho na função de operador de máquinas pesadas.

·

Consta registro na carteira de trabalho que de 14.08.2008 a 10.06.2011 trabalhou na função de operador de máquina agrícola.

·

Consta registro na carteira de trabalho que desde 06.12.2011 até a presente data trabalha na função de lubrificador II, mas está afastado desde 2012.

5.6. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R - Sim.

(...)

6 – CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de sequelas de trauma no membro inferior esquerdo com perda da força e depressão.

Há incapacidade laborativa total e temporária durante um ano.

O periciado não é incapaz para a vida independente.

Com efeito, o auxílio-doença é devido de acordo com o que dispõe o artigo 59 da Lei n. 8.213/91, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou atividade laboral, de forma total, pelo período de um ano.

No mais, o artigo 62 e § 1º da Lei n. 8.213/91, dispõe que o benefício de auxílio-doença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para outra atividade que lhe garanta a sua subsistência ou conceda a aposentadoria por invalidez se não foi possível sua recuperação:

(...) 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o
caput
deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Somado a isso, o artigo 101 da Lei n. 8.213/91, dispõe:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:
(Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

No mais,
o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, as provas apresentadas nos autos, são suficientes para verificar que a patologia que acometida o apelado é decorrente de acidente de trabalho e se enquadra na hipótese dos artigos 59 e 62 da supracitada Lei, sendo que a concessão do benefício auxílio-doença é medida que se impõe, tendo agido com acerto o magistrado da instância singela ao restabelecer o referido benefício.

- F
ixação da data de cessão do benefício concedido.
Quanto à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)
§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9
o
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

No presente caso, tendo em vista que a
expert
concluiu que a incapacidade do apelante perduraria por um ano, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PRAZO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO – AFASTADOS - PEDIDO DE AUXÍLIO ACIDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. 2. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. 3. O termo inicial para implantação do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. (TJMT, Apelação Cível n. 1000191-20.2019.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 01/08/2022)

- Dos consectários legais.
No que tange à incidência dos juros e da correção monetária com base no art. 1º -F da Lei n. 11960/2009, não assiste razão ao apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como citado, já declarado inconstitucional pelo STF.

No entanto, a sentença deve ser reformada nesse aspecto, uma vez que STJ já firmou o entendimento que os juros e mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, e a sentença foi proferida antes dos julgamentos das Cortes Superiores citados acima, que devem estar em consonância com o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ e alinhada com a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em prescrição, quando a sentença de primeiro grau já fixou juros e correção monetária afastando as parcelas em atraso alcançadas pela prescrição. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas810 do STF e 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.
(N.U 0009451-24.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

- Prequestionamento da máteria.
Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto pelo INSS para reformar, em parte, a sentença, no que pertine a fixação d
os juros de mora e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ e 810 do STF e determinar que seja fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando ao segurado, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa, por consequência, retifico em parte a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022